Tribunal: TJPA
Processo: 0012236-27.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012236-27.2013.8.14.0401

APELANTE: DJONATAS WALTER DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 26, DO CP NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – PROCEDÊNCIA. Considerando que o juízo
a quo
não apresentou qualquer fundamentação para a escolha de uma fração diversa da máxima em relação à minorante do art. 26, do CP, a aplicação do patamar de 2/3 (dois terços) é medida que se impõe nesta Instância Superior. Precedente jurisprudencial.
Pena definitiva redimensionada para
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
determinando, ainda, a suspensão condicional da execução da reprimenda pelo prazo de 02 (dois) anos, à luz do art. 77, do CP,
bem como ao juízo da execução para que fixe as condições do art. 78, do CP, para cumprimento por parte do condenado
.
-
2) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELO TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE
O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

- 3)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 26, DO CP NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS), REDIMENSIONANDO-SE A PENA FINAL DO APELANTE PARA 01 (UM) ANO, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA,
DETERMINANDO-SE, AINDA, A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA REPRIMENDA PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS
E AO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE FIXE AS CONDIÇÕES DO ART. 78, DO CP PARA CUMPRIMENTO POR PARTE DO CONDENADO
, BEM COMO
DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, EM CASO DE NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA, TUDO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
– DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por DJONATAS WALTER DA SILVA, termo no ID - 4380671, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID - 4380669
), que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 4380673), requer o apelante tão somente a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 26, do CP no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (
ID - 4380674
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a 11ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ubiragilda Silva Pimentel, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID – 4380675), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (ID – 4380603) que, no dia 14/05/2013, por volta das 10h00m, em via pública da Travessa Alferes Costa com o Canal da Travessa São Joaquim, nesta Cidade, o acusado, ora apelante, acompanhado de outros 02 (dois) comparsas, assaltou a vítima Hamilton José Lucinda de Oliveira e dele subtraiu 01 (um) celular NOKIA, a frente removível do som automotivo da marca DSW e a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), quando o mesmo trafegava em seu automóvel Renault Clio pela referida via.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4380669
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Inicialmente, assinala-se que a autoria e a materialidade do crime em questão não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do apelante acerca da dosimetria penal, especificamente o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 26, do CP no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços).

Na primeira fase do cálculo da pena, mantenho a fixação da reprimenda-base do recorrente no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e, de igual modo, na segunda etapa, o não reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes, já que se trata de recurso exclusivo da defesa.

Na terceira fase da dosimetria penal,
entendo assistir razão à defesa
, pois, em que pese a magistrada sentenciante tenha, acertadamente, reconhecido a minorante do art. 26, do CP, haja vista que, segundo o Incidente de Insanidade Mental constante do ID – 4380677, o recorrente não era inteiramente capaz de determinar-se de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato, utilizou a fração de 1⁄2 (metade) em sua decisão, sem apresentar qualquer fundamentação para tanto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO
, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - PEÇA ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MÉRITO - RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DOS DELITOS PATRIMONIAIS EM CONCURSO DE AGENTES E CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM - IMPROCEDÊNCIA - AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES - ISENÇÃO DA PENA POR ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO - DESCABIMENTO -
COMPROVAÇÃO PERICIAL DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO RÉU DE SE AUTODETERMINAR DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO ACERCA DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO PRATICADO - RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL - AUMENTO DA FRAÇÃO PARA 2/3 - NECESSIDADE - ELEIÇÃO DE PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO LEGAL SEM A CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO
- PENA - CONTINUIDADE DELITIVA - DESCABIMENTO - CRIMES DE ESPÉCIES DIVERSAS.

- Não é inepta a denúncia que descreve de forma pormenorizada a conduta, de forma a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa - Por se tratar de delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos não se constata o alegado bis in idem entre a condenação por associação criminosa e o reconhecimento da prática dos delitos de extorsão e de roubo em concurso de agentes - Para o reconhecimento da semi-imputabilidade penal é necessário que o agente, no momento da ação ou da omissão, não possua, em razão daquela condição, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento - Comprovado, através de perícia, que ao tempo dos fatos o réu tinha redução da capacidade de autodeterminação, deve ser mantida a aplicação das disposições do parágrafo único do artigo 26 do Código Penal -
A eleição de fração diversa de 2/3 para a redução da pena em razão da semi-imputabilidade do agente, sem a correspondente fundamentação, demanda a aplicação da fração máxima por esta instância revisora
- Por se tratar de delitos de espécie diversas, impossível o reconhecimento da continuidade delitiva.”
(TJ/MG, APR 0594569-34.2017.8.13.0702, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 27/01/2021) (grifo nosso)

Logo, é imperiosa a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em relação a esta causa de diminuição, redimensionando-se a reprimenda para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 dias-multa.

Ato contínuo, preservo o reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP) na fração mínima de 1/3 (um terço),
redimensionando a pena definitiva do apelante para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Mantenho o regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP.

Ademais, ante a natureza do crime em comento (praticado mediante violência ou grave ameaça), deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44, I, do CP. Todavia, de acordo com o art. 77, do CP, determino a suspensão da execução da pena pelo período por 02 (dois) anos e, ainda, ao juízo da execução que fixe as condições do art. 78, do CP para cumprimento por parte do condenado.

Não obstante, c
onsiderando a redução da sanção, faz-se necessário o reconhecimento, de ofício, da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
. Explico:

Caso não haja a interposição de recurso pelo Ministério Público Estadual, a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, aplicada ao recorrente nesta Instância Superior, transitará em julgado,
operando-se a prescrição no lapso temporal de 04 (quatro) anos
, de acordo com o art. 109, V
[1]
, c/c art. 110, §1º
[2]
, ambos do CP.

Assim, tendo em vista que, entre dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, o recebimento da denúncia (12/06/2013 –
ID - 4380614
) e a publicação do édito condenatório (17/06/2019 – 1º ato da Secretaria após a prolação da sentença –
ID 4380670
), transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro, a declaração de extinção da punibilidade do apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, II, do CP é medida que se impõe, nos termos do art. 107, IV, do CP
[3]
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
, para aplicar a causa de diminuição do art. 26, do CP no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena final do apelante para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
determinando, ainda, a suspensão condicional da reprimenda pelo período de 02 (dois) anos
e ao juízo da execução que fixe as condições do art. 78, do CP para cumprimento por parte do condenado
, bem como
declarando, de ofício, em caso de não interposição de recurso pelo Órgão Ministerial, a extinção da punibilidade do recorrente em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]

Art. 110
(...)
§1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[3]

A
rt. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 17/10/2022